Tribunal: CARF
Processo: 13888.723410/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723410/2014-40
ACÓRDÃO
2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 28/02/2011
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
ENTIDADES
FILANTRÓPICAS. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a isenção
da contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades
filantrópicas, prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, tem sua
manutenção subordinada ao atendimento das condições previstas na
legislação superveniente. A concessão da isenção não é autorizada de
forma automática A observância aos requisitos legais que ensejam a
concessão do benefício de isenção das contribuições previdenciárias
patronais depende da incidência da norma aplicável no momento em que o
controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo
regime de regência.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AJUDA DE CUSTO. BASE DE CÁLCULO
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado. A parcela recebida com
habitualidade e sem comprovação de despesas a título de ajuda de custo,
integra o salário de contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny (Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão ora recorrido, trata-se de autos de
infração, cujo conteúdo acusatório remontam as seguintes violações:
 - AIOP - DEBCAD no 51.053.469-4 consolidado em 10/12/2014, no valor
original sem juros e multas de R$6.455.313,40, relativo ao período de
10/2010 a 02/2011, acostado às fls. 26/58 dos autos, para cobrança de
obrigação principal proveniente da contribuição previdenciária patronal para
custeio da seguridade social e contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT;
 - AIOP - DEBCAD no 51.053.470-8 consolidado em 10/12/2014, no valor
original sem juros e multas de R$1.364.113,34 relativos ao período de
10/2010 a 02/2011, acostado às fls. 59/85 dos autos, para cobrança de
obrigação principal proveniente da contribuição previdenciária patronal para
custeio das outras entidades e fundos, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e
SEBRAE.
Consoante anexo Discriminativo do Débito - DD (fls 27 e 70), os fatos geradores em
ambos os autos de infração foram identificados nos seguintes levantamentos: - AC - AJUDA DE
CUSTO AOS EMPREGADOS, AP - AVISO PRÉVIO INDENIZADO EMPREGADOS; GF - DADOS
EXTRAÍDOS GFIP, referente ao período de 10/2010 a 12/2010; e GP - DADOS EXTRAÍDOS GFIP
referente ao período de 01/2011 e 02/2011.
No AIOP DEBCAD no 51.053.469-4 constou, ainda, o levantamento DIÁRIAS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PERÍODO 10/2010 a 12/2010.
No Relatório Fiscal, de fls. 03/22, o auditor informa os fatos motivadores da
suspensão da isenção, no período de 10/2010 a 02/2011, e da consequente autuação, de onde se
destaca os seguintes pontos:
 - O INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - IEP
goza da isenção, na forma do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal (CF).
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
3
Para manutenção desse benefício deve cumprir as exigências estabelecidas
no artigo 29 da Lei no 12.101, de 27/11/2009;
 - O IEP tem quinze estabelecimentos ativos: 54.409.461/0001-41 (matriz) e
as filiais 0003-03, 0004-94, 0005-75, 0006-56, 0007-37, 0008-18, 0009-07,
0011-13, 001385, 0014-66, 0020-04, 0022-76, 0023-57 e 0024-38. Dentre
esses estabelecimentos as filiais 0007, 0009, 0014 e 0022 estão sem
movimento previdenciário há quatro anos;
 - O IEP no período fiscalizado apresentou problemas no cumprimento dos
requisitos relativos aos certificados de regularidade de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS e do FGTS, na forma exigida no art. 29 inciso III
da Lei no 12.101/2009;
 - Quanto ao CEBAS apurou-se que a renovação havia sido indeferida,
entretanto, a Entidade interpôs pedido de reconsideração, com efeito
suspensivo, aguardando análise.
Em 07/2014, atendendo ao Termo de Intimação no 07, a entidade informa, com
relação ao CEBAS, que o processo de revisão do indeferimento no 71010.004055/2009-64 junto ao
Ministério da Educação foi encerrado, com aceitação do TAG, (Termo de Ajuste de Gratuidade -
TAG, disposto na Lei n ° 12.868/2013, de 15/10/2013) aprovado conforme publicação no Diário
Oficial da União no 55, de 21/03/2014, seção 3, página 79, portanto, a certificação, para o período
de 2010 a 2012, foi regularizada.
Sobre o Certificado de regularidade do FGTS, o auditor relata que o IEP, atendendo
a intimação, informa que "seu Certificado estava válido até 09/01/2013 e devido a uma notificação
do Ministério de Trabalho quanto ao recolhimento do FGTS o impede de emitir o seu Certificado,
assim a renovação está suspensa até a finalização do processo de litígio com o Ministério do
Trabalho / Caixa".
Diz ainda que “ofereceu bens à Caixa Econômica Federal, garantindo a execução,
conforme processos judiciais 0004169-60.2013.4.03.6109 e 0004170-45.2013.4.6109, estando
aguardando para emissão do Certificado”.
Novamente solicitada informação sobre o Certificado de Regularidade do FGTS em
15/09/2014 (Termo de Intimação no 08), a entidade informa que tem certificado válido de
26/09/2014 a 25/10/2014, e apresenta o histórico com todos os Certificados para o período de
01/2010 até 25/10/2014.
Ressalta o auditor que oficiou a Caixa Econômica Federal - CEF solicitando
informações sobre a Regularidade ao FGTS (Ofício no 0289 de 22/04/2013). Após resposta
recebida, no tocante aos requisitos para a concessão da isenção, o auditor concluiu que:
“(...) a condição de prova de regularidade da pessoa jurídica perante o Fundo na
concessão pela Administração Pública de isenções ou quaisquer outros benefícios
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
4
fiscais tem previsão no artigo 27 da Lei n ° 8.036. de 11 de maio de 1990, que
estabelece o seguinte:
(...)
No caso da isenção discutida nesse processo há exigência expressa na legislação
(inciso III, artigo 29 da Lei n 0 12.101/2009) para apresentação do Certificado ao
FGTS à título de comprovação de regularidade fiscal no âmbito da Receita Federal,
responsável por fiscalizar se o sujeito passivo cumpre os requisitos para obtenção
ou manutenção do benefício fiscal, nesse caso a isenção das contribuições
previdenciárias.
Portanto a fiscalização constatou que para o período de 10/2010 a 02/2011 o
IEP não possui o CRF, descumprindo o inciso III do artigo 29, não podendo gozar
da isenção”.
Além da cobrança das contribuições para custeio da parte patronal e dos terceiros
decorrentes da suspensão da isenção, o auditor exigiu:
 - Acréscimo de 6% da alíquota do GIILTRAT sobre as remunerações dos
empregados expostos, a agentes nocivos com direito à aposentadoria
especial, lançamento de acordo com a declaração pelo IEP em GFIP, e
determinada pelos §§ 6 ° e 7 ° do artigo 57 da Lei n ° 8.213/91;
 - contribuição sobre a verba AVISO PRÉVIO INDENIZADO identificadas
pelos códigos n 0 00430001, 00430002. 00430003, 00430004, 00430005,
15260001 e 15260002, que consistiu no pagamento de 15 dias em forma de
indenização ao funcionário demitido sem justa causa, que tenha, no
mínimo, 50 anos de idade e 5 anos ininterruptos de trabalho no IEP, de
acordo com a clausula 31 " do Acordo Coletivo de Trabalho dos docentes;
 - contribuição sobre a verba AJUDA DE CUSTO identificadas pelos códigos no
00730001, 00730002, 00730003 e 15070001, que consiste no pagamento de
valor quando o funcionário cumpre seu expediente fora do seu local normal
de trabalho. Segundo a autuada essa verba visa subsidiar alimentação e
transporte, para que não haja custo adicional para o trabalhador. Destaca o
auditor que o sujeito passivo não apresentou nenhum documento para
comprovar essas despesas, que tais verbas são pagas de maneira habitual
aos empregados e não tem característica de ressarcimento ao empregado
por mudança de local de trabalho.
 - contribuição sobre a verba DIÁRIA PARA VIAGEM A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Ressalta o auditor que o sujeito passivo não apresentou nenhum documento para
comprovar essas despesas, bem como que elas são pagas de maneira habitual aos contribuintes
individuais.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
5
Por fim, informa o fisco que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, em
face da constatação, em tese, do crime de Sonegação Previdenciária, ilícito previsto no artigo 337 -
A do Código Penal, e do crime Contra a Ordem Tributária, ilícito previsto nos artigos 1 0 e 2 0 da
Lei no. 8.137/1990.
Cientificado da autuação entidade em 14/01/2015, oferece a impugnação de fls.
1124/1159, abrangendo os dois autos de infração objeto do presente processo, de onde se
destaca os seguintes pontos:
 Assevera ser a autuação equivocada, haja vista que foram apresentados à
fiscalização todos os documentos solicitados no mandado de procedimento
fiscal, especialmente, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL DO FGTS -
CRF -, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dando conta que se encontra
em situação regular perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO, bem como esteve em situação regular por todo o período
fiscalizado. Salienta que não se pode falar que houve a suspensão da isenção
no período de 10/2010 a 02/2011;
 O atraso no recolhimento do FGTS, cujos valores, posteriormente, foram
parcelados perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, "não constituiu qualquer
irregularidade, não sendo lógico e nem é razoável, a instituição ser
penalizada por ter passado uma situação econômica difícil, ocasião que
necessitou parcelar seu débito";
 Aduz ser indevida a contribuição de terceiros porque abrangida pela
imunidade tributária que goza o Instituto. Em longo arrazoado, utilizando-se
das lições de vários tributaristas e transcrições de decisões judiciais sustenta
a sua condição de imune por força das disposições constitucionais (art. 195
§7o da CF);
 Sobre a rubrica aviso prévio indenizado, também em extenso escrito,
sustenta que "após a modificação feita pela Lei n° 9.528/97, para que a
remuneração auferida pelo empregado integre o salário de contribuição é
necessário que seja destinada a retribuir o trabalho. O aviso prévio
indenizado não é destinado a retribuir o trabalho, tampouco representa
tempo à disposição do empregador". Transcreve doutrina e decisões
judiciais sobre o tema; e
 Com relação à ajuda de custo diz que o valor visa a subsidiar despesas com
alimentação e transporte, "não se podendo falar que deva incidir
contribuição previdenciária, por ausência de base legal".
Em 24 de abril de 2015, a 5a Turma da DRJ/JFA, por intermédio do Acórdão 09-
57.668, entendeu por bem julgar, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
apresentada, com a respectiva manutenção do crédito tributário em comento.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
6
Para melhor visualização e rápida compreensão do decidido, transcrevo abaixo a
Ementa do julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 28/02/2011
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
ENTIDADES
FILANTRÓPICAS. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a isenção da
contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas,
prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, tem sua manutenção
subordinada ao atendimento das condições previstas na legislação superveniente.
A concessão da isenção não é autorizada de forma automática A observância aos
requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção das
contribuições previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável
no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade
indicada pelo regime de regência.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AJUDA DE CUSTO. BASE DE CÁLCULO
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado. A parcela recebida com habitualidade e sem
comprovação de despesas a título de ajuda de custo, integra o salário de
contribuição.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não deve prosperar pleito de sustentação oral na primeira instância
administrativa por absoluta falta de previsão normativa que agasalhe tal
pretensão”. Ato conseguinte, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as mesmas razões de fato e de direito já apresentadas em seu
instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
7
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual
transcrevo abaixo:
“Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister explicar que para acontecer a dispensa da contribuição social a
Constituição Federal impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei,
pois o § 7o do artigo 195 da CF, estabelece vedação à tributação destas entidades,
para o custeio da seguridade social, mas é claro ao afirmar que ‘são isentas as
entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências
estabelecidas em lei”.
Registre-se que, atualmente, a legislação que rege a matéria é a Lei no
12.101/2009 e seu regulamento aprovado pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio
de 2014, que exigem o cumprimento de vários requisitos junto aos Ministérios
responsáveis, de acordo com a área de atuação da entidade, com vistas à
concessão de certificação.
Da referida Lei destaca-se o art. 29 que dispõe:
(...)
Pela leitura do referido artigo da Lei no 12.101/2009 depreende-se portanto, ser o
benefício uma isenção condicionada, pois depende de integração normativa para
a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito.
Fundamentando o entendimento expresso é oportuna a reprodução de decisões,
sobre o tema proferidas no STF.
(...)
Neste sentido permanecem as decisões do STF a exemplo do recente acórdão
proferido no RMS 30576 / DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO ORD. EM MANDADO
DE SEGURANÇA Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 27/11/2014
Reportando aos autos, conforme informado no Relatório Fiscal, para o período
de 10/2010 a 02/2011, a entidade não era portadora do Certificado de
Regularidade do FGTS. Tal situação, por si só, é suficiente para suspender o
direito à isenção das contribuições para a seguridade social e terceiros no
período.
Essa determinação decorre do poder/dever da SRFB de verificar se as entidades
estão, efetivamente, cumprindo os requisitos legais para usufruir do benefício,
conforme determinado no art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, corroborado pela disposto no art. 32
da Lei no12.101/ 2009 que diz:
(...)
Sobre o aviso prévio indenizado cumpre esclarecer que a legislação
previdenciária, ao tratar do campo de incidência das contribuições sociais
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
8
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditas, a
segurados empregados, aduz o seguinte:
(...)
Como se vê, os valores pagos a título de aviso prévio, ao contrário do que aduz a
Autuada, fazem parte do campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias e das contribuições para terceiros, pois, além constituírem uma
forma de contraprestação aos serviços prestados, não foram incluídos no §9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/1991 e, muito menos, no §9o do artigo 214 do
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999).
Destarte, verifica-se que a autoridade fiscal, ao contrário do defendido pela
Autuada, agiu com acerto ao considerar que os valores pagos a título de aviso
prévio devem sofrer a incidência de contribuições sociais previdenciárias e de
contribuições para terceiros.
Acerca do pagamento de ajuda de custo estabelece a Lei n.o 8.212/91, em seu
art. 28, §9o, “g”, “in verbis”:
(...)
Observe-se que, tanto nos casos de valores sujeitos à prestação de contas, quanto
nos casos de reembolso efetivo de despesas inerentes ao trabalho, a parcela
assume necessariamente caráter indenizatório. Todavia, o pagamento de valor
predeterminado não submetido a comprovação está sujeito ao regramento
previsto na legislação.
No caso em epígrafe, o contribuinte classificou pagamentos efetuados a seus
empregados, de forma habitual e independente de qualquer comprovação de
despesas, como ajudas de custo que, reconhecidamente, não foram recebidas
em decorrência de mudança de local de trabalho, nem auferidas em parcela
única.
No que diz respeito à pretendida intimação para sustentação oral da sua
impugnação cabe esclarecer que indefere-se o pedido, por absoluta falta de
previsão legal ou normativa para tal procedimento nesta fase, que se constitui na
primeira instância decisória dos conflitos entre contribuintes e a Administração
Pública, no que tange ao contencioso administrativo fiscal.
Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar
improcedente a impugnação e de ser mantido o crédito tributário”.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.425 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723410/2014-40
9
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1273
DF CARF MF
Original